Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716831-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL MIRANDA BANJA RECORRIDAS: KATARINA OLIVEIRA BANJA DO MONTE, ANNE ANAIDE OLIVEIRA BANJA, NATALIA OLIVEIRA BANJA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. COLAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. Os bens recebidos pelos herdeiros mediante doação em vida do autor da herança devem ser colacionados, pois constituem adiantamento da legítima. O intuito dessa medida é equilibrar as legítimas e tratar de maneira equânime os herdeiros, nos termos dos artigos 544 e 2.002 do Código Civil. 3. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança (CC, art. 544). 4. A menção expressa na escritura pública que a doação seguiu o art. 544 do Código Civil demonstra a autonomia da vontade do doador em observar o dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 2.005 do Código Civil, sustentando que a doação feita a herdeiro, dentro da parte disponível do donatário, não se sujeita à colação. Afirma que o dever de colacionar os bens admite exceções, entre elas, as doações que o doador determinar que saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Afirma que a existência de outros bens imóveis e a mencionada declaração expressa e inequívoca do doador de que não ultrapassaria a parte que poderia dispor em testamento corroboram a conclusão pela inexistência de eventual necessidade de colação do imóvel em discussão. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aponta, ainda, afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2.005 do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IMÓVEL DOADO AOS DESCENDENTES. INFRATOR PERMANECEU COMO USUFRUTUÁRIO DO BEM. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. CABIMENTO. LIMITES DA HERANÇA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. A doação de ascendente a descendentes é considerada como adiantamento de herança, consoante disposto no art. 544 do Código Civil. Nessa circunstância, os respectivos bens devem ser trazidos à colação, nos termos prelecionados nos arts. 2.002 e 2.003 do referido diploma. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.660.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.472.848, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023. Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, não deveria ser admitido o apelo, pois, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025